Tribunal: TJSP
Processo: 2247747-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Professora da rede estadual – Cessação da readaptação – Decisão de indeferimento reformada – Manutenção da função readaptada até sentença – Relatórios médicos demonstram a verossimilhança das alegações – Possibilidade de reversão da medida – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.